Tribunal: TJES
Processo: 5004470-45.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004470-45.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A.
RECORRIDO: ADAMASTOR STEIN
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO (TAG). COBRANÇA DECORRENTE DE DIVERGÊNCIA CADASTRAL DE PLACA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ACIONAMENTO PRÉVIO DA FORNECEDORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU INÉRCIA. DANO MORAL AFASTADO PELA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO EXTRAPATRIMONIAL. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de ação ajuizada por
ADAMASTOR STEIN
(ora Recorrido) em face de
CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S.A.
(ora Recorrente), aduzindo o requerente que sofreu cobranças indevidas em seu cartão de crédito pela ré, decorrentes do uso de uma TAG de pedágio. Alega que houve vinculação à sua conta de uma placa (OYF-1375) diversa da sua (OYF-1573), mantendo-se os lançamentos indevidos. Busca a declaração de inexistência dos débitos, a condenação da ré à restituição de R$ 1.293,69 e indenização por danos morais.

A sentença objurgada (ID n.º 15944486) julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos e condenar a ré ao pagamento de danos materiais e morais (R$ 3.000,00).

Em seu Recurso Inominado (ID n.º 15944488), a Recorrente defende a inexistência de falha e a culpa exclusiva do consumidor, pugnando pela improcedência total ou, subsidiariamente, pelo afastamento/redução dos danos morais.

Em Contrarrazões (ID nº 15944493), o Recorrido rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão, alegando responsabilidade objetiva.

O pleito recursal merece parcial acolhimento. Muito embora seja do entendimento desta Magistrada, em casos análogos, que há dano moral nas hipóteses de falha na prestação de serviço, principalmente quando há um gasto do tempo útil do consumidor para a resolução do impasse (
Teoria do Desvio Produtivo
),
neste caso em específico, não há indícios claros nos autos de que o consumidor entrou em contato com a Requerida para solucionar a questão antes do ajuizamento da ação.

Destaco que não se trata de impor uma obrigatoriedade de busca pela solução por meio das vias administrativas como condição da ação, mas sim uma faculdade, conforme já reiterado por esta Relatora em outras oportunidades. Ocorre que, diante da divergência cadastral da placa verificada nos autos, a caracterização da ofensa moral dependeria da demonstração de que a empresa, ciente do problema, quedou-se inerte ou impôs resistência injustificada. Inexistindo provas (como protocolos, e-mails ou chats) de que a Recorrente foi cientificada da inconsistência e se recusou a corrigi-la, não se vislumbra a ocorrência de descaso ou conduta abusiva capaz de atingir a esfera moral do autor, ora recorrido. A cobrança indevida, neste cenário de ausência de pretensão resistida comprovada, configura dissabor que não enseja reparação extrapatrimonial.

No entanto, na esfera material, entendo que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que todas as cobranças feitas são devidas, ou que o autor é proprietário/possuidor do veículo de placa OYF-1375 vinculado à cobrança. Assim, tratando-se de serviço pelo qual o autor adimpliu, mas não usufruiu, a retenção dos valores pela fornecedora configuraria enriquecimento sem causa. Portanto, é devida a restituição simples dos valores pagos (R$ 1.293,69), mantendo-se a sentença neste ponto.

Dispositivo.
Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, reformando a sentença apenas para
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais
, mantendo-se a condenação por danos materiais e a declaração de inexistência de débito pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)